Tribunal: TJSP
Processo: 2109015-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Obrigação de fazer – Plano de assistência à saúde – Pedido de internação de urgência para paciente com transtorno psíquico grave (CID 10 F-19.2 – risco de suicídio) negado pelo plano, ao argumento de que haveria cláusula expressa de coparticipação e ausência de clínica credenciada para esse tipo de tratamento – Tutela de urgência – Decisão que deferiu a medida –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Obrigação de fazer – Plano de assistência à saúde – Pedido de internação de urgência para paciente com transtorno psíquico grave (CID 10 F-19.2 – risco de suicídio) negado pelo plano, ao argumento de que haveria cláusula expressa de coparticipação e ausência de clínica credenciada para esse tipo de tratamento – Tutela de urgência – Decisão que deferiu a medida – Insurgência da requerida – Alegação de que não estão presentes os requisitos para a concessão da medida – Descabimento – Limitação a este tipo de doença que, aparentemente, é abusiva – Antecedentes desta Corte e do STJ – Presença da probabilidade do direito, e do perigo de dano – Decisão mantida – AGRAVO DESPROVIDO.